Tribunal: TJSP
Processo: 0010850-37.2012.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
JUÍZO DE READEQUAÇÃO – ART. 1.040 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL Consoante entendimento perfilhado pelo E. Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947/SE (Tema no 810) e pelo C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.492.221/PR (Tema no 905), o art. 1o-F da Lei federal no 9.494/97, com a redação dada pela Lei federal no 11.960/09, para fins de correção monetária, não é

Ementa:
JUÍZO DE READEQUAÇÃO – ART. 1.040 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL Consoante entendimento perfilhado pelo E. Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947/SE (Tema no 810) e pelo C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.492.221/PR (Tema no 905), o art. 1o-F da Lei federal no 9.494/97, com a redação dada pela Lei federal no 11.960/09, para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.
No caso em análise, a decisão deste colegiado está de acordo com o decidido pelo C. STJ.
Julgado mantido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000901077
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0010850-37.2012.8.26.0053/50001, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, são embargados
ADRIANA MENDES DA COSTA PORUSSELLI, FRANCISCO MANZALENES
PADILHA, JAIME BATISTA DA SILVA, GILVAN CORREIA ALVES, RAUL
SAMMARCO SERRA FILHO, MARTA AMENDOLA, JURANDIR PEREIRA DA
SILVA, WANDERLEY DONIZETI DA SILVA, LUCAS ALVES CARDOSO,
EMILIA RAMPAZZO BALDI, FULVIO FERREIRA CAMPOS BALDI, JOSÉ
GLADIADOR BARACHO DOS SANTOS, RICARDO BORGES, DECIO TADEU
PANDORI, SEBASTIÃO COUTINHO CAMPELO, MARCIO LYRIO DA CRUZ,
OLAVO FARIA DE CASTRO, MARCELO MOREIRA, OLIVIA MARIA DE
SOUZA PEREIRA, MARCELO FAVALI, VALTER DONIZETI DE OLIVEIRA,
SÉRGIO LEANDRO FERRINHA BUENO, ADÃO ROZALEN, FRANCISCO
ASSIS MEDEIROS NETO, CLEVERSON DONIZETI FELISBINO, JOSE
CARLOS TANUS, MANOEL FRANCISCO FERNANDES, ANGELA BEATRIZ
TOLEDO DE ALMEIDA, RONALDO VIDAL DE ALMEIDA e ERIKA DE MELO
ASSUMPÇÃO PAES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em juízo
de readequação, mantiveram o julgado. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente) e MARCELO BERTHE.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
NOGUEIRA DIEFENTHALER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0010850-37.2012.8.26.0053/50001 -Voto no
2
Voto no 38488
Processo 0010850-37.2012.8.26.0053/50001
Recorrente/Recorrida: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
Recorrentes/Recorridos: Sebastião Coutinho Campelo e outros
Comarca de São Paulo
Juiz prolator: Sérgio Serrano Nunes Filho
5a Câmara de Direito Público
JUÍZO DE READEQUAÇÃO ART. 1.040 DO CÓDIGO
DE PROCESSO CIVIL Consoante entendimento perfilhado
pelo E. Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE
870.947/SE (Tema no 810) e pelo C. Superior Tribunal de
Justiça no julgamento do REsp 1.492.221/PR (Tema no
905), o art. 1o-F da Lei federal no 9.494/97, com a redação
dada pela Lei federal no 11.960/09, para fins de correção
monetária, não é aplicável nas condenações judiciais
impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua
natureza.
No caso em análise, a decisão deste colegiado está de
acordo com o decidido pelo C. STJ.
Julgado mantido.
Vistos, etc.
SEBASTIÃO
COUTINHO
CAMPELO
E
OUTROS
interpuseram recurso especial (fls. 302/314) e especial (fls.
347/359) no bojo da presente ação, contra o v. acórdão de fls.
268/292 que deu provimento ao recurso de apelação.
A FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
interpôs recurso extraordinário (fls. 411/417) e especial (fls.
419/428) no bojo da presente ação, contra o v. acórdão de fls.
268/292 que deu provimento ao recurso de apelação.
A fls. 442/443 o Exmo. Senhor Des. Presidente
da Seção de Direito Público, considerando o julgamento do
mérito do RE no 870.947/SE, Tema no 810 do STF, determinou a
devolução a esta Colenda Câmara para que, caso pertinente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0010850-37.2012.8.26.0053/50001 -Voto no
3
proceda à reapreciação da questão pelo colegiado, nos termos
do art. 1040, II do CPC.
A fls. 440/441, o Excelentíssimo Presidente da
Seção de Direito Público determinou a devolução dos autos para
que esta Colenda Câmara, caso julgue pertinente, proceda a
adequação do aresto ao entendimento assentado pelo Colendo
Supremo
Tribunal
Federal
no
julgamento
do
Recurso
Extraordinário n.o 561.836/RN.
É o relatório. Passo ao voto.
Quanto ao tema no 5 do E. Supremo Tribunal
Federal, tenho comigo que não é o caso de se exercer o juízo de
retratação nos moldes previstos no art. 1.040, II do atual Código
de Processo Civil, à luz do decidido no Recurso Extraordinário n.o
561.836/RN e no Recurso Especial 1.101.726/SP.
Conforme decidido no REsp no 1.101.726,
proferido nos termos do disposto no art. 543-C do CPC de 1973,
“Os servidores cujos vencimentos eram pagos antes do último
dia do mês têm direito à conversão dos vencimentos de acordo
com a sistemática estabelecida pela Lei no 8.880/94, adotando-
se a URV da data do efetivo pagamento nos meses de novembro
de 1993 a fevereiro de 1994” sendo obrigatória a observância,
pelos Estados e Município, dos critérios previstos na Lei Federal
no 8.880/94 para a conversão em URV dos vencimentos e
proventos de seus servidores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0010850-37.2012.8.26.0053/50001 -Voto no
4
Já
o
E.
Supremo
Tribunal
Federal,
no
julgamento do RE no 561.836/RN fixou a seguinte tese:
EMENTA: 1) Direito monetário. Conversão do padrão
monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou
do índice decorrente do processo de liquidação, e a sua
incorporação. Competência privativa da União para legislar
sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da
República. Inconstitucionalidade formal da lei estadual no
6.612/94 que regula o tema da conversão do Cruzeiro Real
em URV. 2) O direito ao percentual de 11,98%, ou do
índice
decorrente
do
processo
de
liquidação,
na
remuneração do servidor, resultante da equivocada
conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um
aumento na remuneração do servidor público, mas um
reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo no
momento da conversão da moeda em relação àqueles que
recebem seus vencimentos em momento anterior ao do
término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia,
no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário por
força do art. 168 da Constituição da República. 3)
Consectariamente,
o
referido
percentual
deve
ser
incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem
qualquer compensação ou abatimento em razão de
aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A limitação
temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do
índice decorrente do processo de liquidação deve adstringir-
se ao decisum na ADI no 2.323-MC/DF e na ADI no
2.321/DF. 5) O término da incorporação dos 11,98%, ou
do índice obtido em cada caso, na remuneração deve
ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa
por uma restruturação remuneratória, porquanto não há
direito à percepção ad aeternum de parcela de
remuneração por servidor público. 6) A irredutibilidade
estipendial
recomenda
que
se,
em
decorrência
da
reestruturação da carreira do servidor, a supressão da
parcela dos 11,98%, ou em outro percentual obtido na
liquidação, verificar-se com a redução da remuneração, o
servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em
montante necessário para que não haja uma ofensa ao
princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos
subsequentes. 7) A reestruturação dos cargos no âmbito
do Poder Judiciário Federal decorreu do advento da Lei no
10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir de
termo ad quem para o pagamento e incorporação dos
11,98%
no
âmbito
do
referido
Poder.
8)
Inconstitucionalidade. 9) Recurso extraordinário interposto
pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e
parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa
compensação do percentual devido ao servidor em razão
da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV
com aumentos supervenientes a título de reajuste e
revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0010850-37.2012.8.26.0053/50001 -Voto no
5
que o referido percentual será absorvido no caso de
reestruturação
financeira
da
carreira,
e
declarada
incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 6.612,
de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte.
(RE 561836, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno,
julgado
em
26/09/2013,
ACÓRDÃO
ELETRÔNICO
REPERCUSSÃO
GERAL
-
MÉRITO
DJe-027
DIVULG
07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014)
O v. acórdão prolatado na apelação cuidou de
seguir precisamente este entendimento, inclusive mencionando
in verbis o r. decisum do E. STF (fls. 274).
Desta feita, mantém-se a decisão vez que
fundada expressamente na própria tese com repercussão geral
ora fixada, inclusive no mesmo sentido daquela firmada pelo C.
STJ no julgamento do REsp 1.101.726, supra referenciado.
Quanto aos critérios de correção monetária e
juros de mora (Tema no 810/STF e 905/STJ), a meu ver,
igualmente é o caso de se manter o decisum.
Isto porque o Egrégio Superior Tribunal de
Justiça acabou por consolidar, por meio de repercussão geral
(Tema no 905), o entendimento segundo o qual:
1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção
monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à
Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção
monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de
índices que devem ser aplicados a título de correção monetária
não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de
atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em
índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida
no período correspondente. Nesse contexto, em relação às
situações futuras, a aplicação dos índices em comento,
sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices
sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0010850-37.2012.8.26.0053/50001 -Voto no
6
(...)
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação
dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a
incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com
base no índice oficial de remuneração da caderneta de
poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda
Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação
jurídico-tributária.
3.
Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.
As condenações judiciais de natureza administrativa em geral,
sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de
mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices
previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque
para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período
posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei
11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a
cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à
vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com
base no IPCA-E.
(...)
A seu turno, e na mesma linha, o Egrégio
Supremo Tribunal Federal acabou por consolidar, por meio de
repercussão geral (Tema no 810), o entendimento segundo o
qual “o art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela
Lei no 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo
a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se
inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de
propriedade (CF, art. 5o, XXII1), uma vez que não se qualifica
como medida adequada a capturar a variação de preços da
economia, sendo inidônea a promover os fins a que se
destina.”3
1 CF, Art. 5o, XXII - é garantido o direito de propriedade;
3 Informativo 878, STF (de 18 a 22 de setembro de 2017)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0010850-37.2012.8.26.0053/50001 -Voto no
7
Foi neste sentido o julgamento do Recurso
Extraordinário no 870.947/SE, Tema no 810/STF:
Decisão: O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do
Relator, Ministro Luiz Fux, apreciando o tema 810 da
repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso para,
confirmando, em parte, o acórdão lavrado pela Quarta Turma do
Tribunal Regional Federal da 5a Região, (i) assentar a natureza
assistencial da relação jurídica em exame (caráter não-
tributário) e (ii) manter a concessão de benefício de prestação
continuada (Lei no 8.742/93, art. 20) ao ora recorrido (iii)
atualizado monetariamente segundo o IPCA-E desde a data
fixada na sentença e (iv) fixados os juros moratórios segundo a
remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F
da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09.
Vencidos,
integralmente
o
Ministro
Marco
Aurélio,
e
parcialmente os Ministros Teori Zavascki, Dias Toffoli, Cármen
Lúcia e Gilmar Mendes. Ao final, por maioria, vencido o Ministro
Marco Aurélio, fixou as seguintes teses, nos termos do voto do
Relator:
1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei
no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios
aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional
ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária,
aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos
quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em
respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o,
caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança é constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F
da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09;
e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela
Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança,
revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao
direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não
se qualifica como medida adequada a capturar a variação
de preços da economia, sendo inidônea a promover os
fins a que se destina. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen
Lúcia. Plenário, 20.9.2017. (STF, Plenário, RE no 606.358/SP,
Re. Min. Luiz Fux, dj. 20.09.2017, publ. 25.09.2017)
Deve-se
ainda
observar
ainda
o
quanto
decidido pelo C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
REsp 1205946/SP (tema no 491 e 492 de Recurso Especial
Repetitivo) que firmou a natureza processual das normas que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0010850-37.2012.8.26.0053/50001 -Voto no
8
versam sobre juros e correção monetária em condenações
judiciais e, em consequência, sua aplicação imediata inclusive
aos processos em curso:
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
RECURSO
ESPECIAL.
SERVIDOR
PÚBLICO.
VERBAS
REMUNERATÓRIAS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE
MORA DEVIDOS PELA FAZENDA PÚBLICA. LEI 11.960/09,
QUE ALTEROU O ARTIGO 1o-F DA LEI 9.494/97.
NATUREZA PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA AOS
PROCESSOS EM CURSO QUANDO DA SUA VIGÊNCIA.
EFEITO RETROATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Cinge-se a controvérsia acerca da possibilidade de
aplicação imediata às ações em curso da Lei 11.960/09,
que veio alterar a redação do artigo 1o-F da Lei 9.494/97,
para disciplinar os critérios de correção monetária e de
juros de mora a serem observados nas "condenações
impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua
natureza",
quais
sejam,
"os
índices
oficiais
de
remuneração básica e juros aplicados à caderneta de
poupança".
2. A Corte Especial, em sessão de 18.06.2011, por ocasião
do julgamento dos EREsp n. 1.207.197/RS, entendeu por
bem alterar entendimento até então adotado, firmando
posição no sentido de que a Lei 11.960/2009, a qual traz
novo regramento concernente à atualização monetária e
aos juros de mora devidos pela Fazenda Pública, deve ser
aplicada, de imediato, aos processos em andamento, sem,
contudo, retroagir a período anterior à sua vigência.
3. Nesse mesmo sentido já se manifestou o Supremo
Tribunal Federal, ao decidir que a Lei 9.494/97, alterada
pela Medida Provisória n.
2.180-35/2001, que também tratava de consectário da
condenação
(juros
de
mora),
devia
ser
aplicada
imediatamente aos feitos em curso.
4. Assim, os valores resultantes de condenações proferidas
contra a Fazenda Pública após a entrada em vigor da Lei
11.960/09 devem observar os critérios de atualização
(correção monetária e juros) nela disciplinados, enquanto
vigorarem. Por outro lado, no período anterior, tais
acessórios deverão seguir os parâmetros definidos pela
legislação então vigente.
5. No caso concreto, merece prosperar a insurgência da
recorrente no que se refere à incidência do art. 5o da Lei
n. 11.960/09 no período subsequente a 29/06/2009, data
da edição da referida lei, ante o princípio do tempus regit
actum.
6. Recurso afetado à Seção, por ser representativo de
controvérsia, submetido ao regime do artigo 543-C do CPC
e da Resolução 8/STJ.
7 Cessam os efeitos previstos no artigo 543-C do CPC em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0010850-37.2012.8.26.0053/50001 -Voto no
9
relação ao Recurso Especial Repetitivo n. 1.086.944/SP,
que se referia tão somente às modificações legislativas
impostas pela MP 2.180-35/01, que acrescentou o art. 1o-
F à Lei 9.494/97, alterada pela Lei 11.960/09, aqui
tratada.
8. Recurso especial parcialmente provido para determinar,
ao presente feito, a imediata aplicação do art. 5o da Lei
11.960/09, a partir de sua vigência, sem efeitos
retroativos.
(REsp 1205946/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES,
CORTE
ESPECIAL,
julgado
em
19/10/2011,
DJe
02/02/2012)
Já o v. acórdão recorrido ora sob análise, em
votação unânime (fl. 281):
Diante do posicionamento firmado pela Corte Superior
aplicar-se-á a Lei n.o 11.960/2009
a partir de sua
vigência no que diz respeito a disciplina dos juros de
mora. Em relação a correção monetária, aplicar-se-á o
entendimento
exarado
no
Recurso
Especial
n.o
1.270.439/PR, acima transcrito, notadamente o disposto
nos itens 19 e 20 da ementa.
E como o v. acórdão se encontra em
conformidade com o julgamento definitivo do mérito do REsp n.
1.492.221/PR, deve ser mantido quanto à fixação do índice
de correção monetária e das taxas de juros, observando-
se o delineado no item 3.1.1. ou 3.2 do referido julgado:
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados
públicos;
As condenações judiciais referentes a servidores e empregados
públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001:
juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção
monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça
Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de
janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao
mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de
mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção
monetária: IPCA-E.
[...]
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.
As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0010850-37.2012.8.26.0053/50001 -Voto no
10
previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção
monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei
11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos
juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta
de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n.
11.960/2009).
No mais, as demais questões aventadas são
objeto do recurso especial e não estão contempladas neste juízo
de readequação, tendo se exaurido a jurisdição deste tribunal
sobre estas questões.
Isso posto, conforme facultado pelo art. 1.040
do Código de Processo Civil, voto no sentido da manutenção do
julgado, nos termos acima.
NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
RELATOR